Tribunal: TJDFT
Processo: 0726848-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726848-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISDETE DE OLIVEIRA SILVEIRA, DIOGO BARBOSA SILVEIRA AGRAVADO: GMAX INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LISDETE DE OLIVEIRA SILVEIRA e DIOGO BARBOSA SILVEIRA contra despacho que, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção do agravo de instrumento por eles interposto (ID 73668060). Os embargantes alegam, em síntese, que houve omissão na decisão, pois não foi observado que o agravo de instrumento trata exatamente da dispensa do adiantamento de custas processuais aos advogados no cumprimento de sentença de honorários advocatícios, com fundamento no art. 82, § 3o, do CPC, incluído recentemente pela Lei 15.109/2025. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso é inadmissível. Nos termos do art. 1.001 do CPC, os despachos – atos de mero expediente sem conteúdo decisório – são irrecorríveis. O despacho que determina a intimação da parte para recolher as custas em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4.o, do CPC, não resolve nenhuma questão processual ou de mérito, restringe-se ao impulsionamento do recurso. Tem, portanto, natureza de despacho de mero expediente, de modo a não desafiar qualquer modalidade recursal (art. 203, § 3o c/c art. 1.001, ambos do CPC). Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PREPARO INSUFICIENTE. PRAZO DE SANEAMENTO. INOBSERVÂNCIA. MANEJO DE RECURSOS. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO INEXISTENTE. PRECEDENTES. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão objeto da controvérsia, qual seja, o cumprimento da complementação do preparo, no que consignou que a parte agravante não providenciou o saneamento das custas dentro do prazo legal estipulado, o que conduziu à deserção da apelação. 2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes. 3. A reversão do julgado quanto à inobservância do prazo para complementação demandaria reexame do acervo fático, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. O entendimento da origem não comporta nenhuma censura, pois se coaduna com precedentes desta Corte no sentido de que o ato que determina o recolhimento ou complementação do preparo classifica-se como mero despacho, desprovido de conteúdo decisório, sendo assim irrecorrível, de modo que o eventual manejo de peças recursais (embargos de declaração ou agravo interno) se mostra incabível e, consequentemente, sem capacidade de interromper ou suspender o prazo determinado para o saneamento da incompletude das custas. Exegese do entendimento proferido pela Corte Especial no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 1.415.088/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 15/3/2023.Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2425841 SP 2023/0244669-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 21/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024) – grifou-se “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESPACHO DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM PAGAMENTO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA, SEM INTERRUPÇÃO. DESERÇÃO. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS PELA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a decisão da Presidência desta Corte declarou a deserção dos embargos de divergência, porque a parte, devidamente intimada para realizar o recolhimento em dobro do valor das custas (já que não fez o recolhimento no ato de interposição do recurso), em vez de sanar o vício, opôs embargos de declaração. 2. O despacho que determina a intimação da parte para recolher as custas em dobro, nos termos do art. 1 .007, § 4.o, do Código de Processo Civil, não possui conteúdo decisório, consoante o art. 203, § 3.o, c.c. o art. 1.001, ambos do Código de Processo Civil, razão pela qual é irrecorrível. Precedentes. 3. Portanto, não é cabível a oposição de declaração contra o despacho que determina a intimação da parte para regularizar o preparo do recurso especial ou dos embargos de divergência, uma vez que o despacho que determina a diligência não possui natureza decisória. Precedentes. 4. Sendo manejado recurso manifestamente incabível, não é interrompido o prazo para a regularização do vício processual. Assim, com o escoamento do prazo legal, sem cumprimento do ônus processual, sobrevém a deserção do recurso, consoante o disposto na Súmula n. 187 do STJ. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EAREsp: 1415088 SP 2018/0329844-5, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/03/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/03/2023) – grifou-se “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO APELO NOBRE. AUSÊNCIA. DESPACHO DETERMINANDO O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. 1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "A determinação para que a parte recorrente regularize o preparo, nos termos do art. 1.007, § 2o e § 4o do CPC/15, possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível" (AgInt no AREsp 1.551.942/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe 20/5/2020). 2. Agravo interno não conhecido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1719433 SP 2020/0152294-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021) – grifou-se Não conheço dos embargos de declaração, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator